Tribunal: TJDFT
Processo: 0737546-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE VOZ E DADOS. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. DESTINATÁRIA FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE PERMANÊNCIA (FIDELIZAÇÃO). IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO CONSUMIDOR PARA MANIFESTAÇÃO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em não se destinando o serviço de telefonia contratado ao incremento da atividade comercial da autora - prestação de serviços de apoio administrativo e suporte nas áreas de gestão sindical, empresarial, previdenciária e de seguros, a autora se enquadra no conceito de consumidor final, sendo aplicáveis ao caso as regras da lei consumerista.
2. À prestadora de serviços de telefonia é permitido o oferecimento de benefícios ao consumidor e em troca de uma vinculação a ela por um prazo determinado.
3. Estando o contrato de permanência diretamente vinculado ao oferecimento de benefícios ao consumidor, sua natureza não admite a prorrogação automática e sem expressa manifestação do contratante.
4. Considerando que o consumidor somente se submete ao prazo de fidelidade estipulado a fim de obter os benefícios contrapostos, caberia ao fornecedor, após o término do período de permanência, ofertar novos benefícios, ainda que idênticos, para que o consumidor avalie se tem interesse em permanecer vinculado ou não, o que não se verificou na espécie.
5. A cláusula contratual que determina ao consumidor a obrigação de notificar o fornecedor sobre o desinteresse na renovação, com 30 dias de antecedência ao término do prazo do contrato, a fim de exonerá-lo do pagamento da multa, implica em renúncia ou disposição de direitos do consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé (Art. 51, inc. I e IV).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.